Tribunal: TJDFT
Processo: 0707184-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INTERPETRAÇÃO SISTEMÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. “Não se discute que a verba honorária fixada nas demandas que envolvam a Fazenda Pública devam obedecer ao regramento específico extraído da aplicação simultânea dos §§ 2o, 3o, 4o e 5o do art. 85 do CPC. 3.4. Entretanto, tais dispositivos não excluem a incidência do critério da equidade, estabelecido no § 8o do mesmo artigo. 3.5. Considerando que o objetivo do instituto processual em questão é apenas de remunerar condignamente o causídico que atuou na causa, não seria razoável que a legislação excetuasse tão somente as hipóteses em que o proveito econômico fosse irrisório. Há casos em que o proveito econômico almejado é de grande monta, mas o trabalho desenvolvido pelo patrono se mostra demasiadamente simples, seja pela própria natureza do objeto da ação ou pela quantidade de atos processuais que tem de praticar, não se justificando, nestes casos, por exemplo, a fixação dos honorários de sucumbência com base em percentual do valor da causa que resultaria em montante desproporcional ao labor despendido” (TJDFT - Acórdão 1307021, 00055862220188070000, Relator: JOÃO EGMONT, Conselho Especial, data de julgamento: 1/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Agravo interno conhecido e não provido.